Tribunal: CARF
Processo: 10480.725787/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725787/2017-71
ACÓRDÃO
1002-004.103 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROTTA DO SOL HOTELARIA E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM APURAÇÃO DE
BASE NEGATIVA. SÚMULA CARF 178.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que o lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e
mesmo se o sujeito passivo apurar base negativa no ajuste anual.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE.
A obrigação tributária principal compreende tributo, a multa de ofício
proporcional e também penalidade pecuniária exigida em razão do
descumprimento de obrigação acessória. Sobre o crédito tributário
constituído incidem juros de mora devidos à taxa Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.103 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725787/2017-71
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito presente processo tem como objeto análise Auto de Infração,
no. 0410111.2017.2893623 (fl.15), emitido em 21/06/2017, referente a Multa Isolada por falta de
Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, no valor de R$ 144.598,28.
O contribuinte apresentou, em 19/07/2017, Impugnação (fls. 02 a 14) a qual foi
julgada IMPROCEDENTE por meio do Acórdão no 108-026.514, proferido pela 10a TURMA DA
DRJ08 (fls. 44 a 55). A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015, 01/05/2015 a 31/05/2015,
01/11/2015 a 30/11/2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que
deixe de ser recolhido, ainda que o lançamento tenha sido feito após o
encerramento do período de apuração do tributo.
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
PARCELAMENTO.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o
extingue. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156,
do CTN, dentre as quais não se insere o parcelamento. Parcelamento não equivale
a pagamento, não sendo hábil para afastar a exigência da multa isolada por falta
de pagamento de estimativa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. INFRAÇÕES DISTINTAS. PENALIDADES.
APLICAÇÃO CUMULATIVA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente de falta de pagamento do imposto por estimativa e multa de ofício
incidente sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já
que se trata de infrações distintas.
Impugnação Improcedente
Intimado do acórdão em 31/10/2022 (fl. 57), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 61 a 78), em 17/11/2022 (fl.59) apresentando os seguintes argumentos:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.103 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725787/2017-71
3

destaca “encerrado o período de apuração do tributo, antes de qualquer
ação fiscal, o Contribuinte aderiu ao PRT, que tem regramento próprio para
incidência de sanções para obrigação a qual se buscou regularizar com o fisco.”
(fl.75)

evidencia que “é um contrassenso o fisco lançar programa de regularização
tributária, a Contribuinte aderir ao programa, submetendo-se as sanções dispostas
pelo credor como forma de solucionar a pendência e ser surpreendida pela ação
fiscal buscando ignorar as regras do próprio programa e tentar cobrar uma multa ao
argumento de ser decorrente da obrigação acessória, repita-se, abrangia pela
adesão ao PRT.”(fl..75)

explicita que a Medida Provisória 766/2017 estabeleceu os termos e
condições do Programa de Regularização Tributária - PRT em 20/04/2017, com
sanção correspondente tendo a Recorrente optado por aderir.” (fl.75) Ratifica que a
“Recorrente cumpriu escrupulosamente todas as disposições da citada Medida
Provisória”. (fl.76)

reitera que “a adesão ao programa pela Recorrente antecede a lavratura do
Auto de Infração, vergastado, implica na possibilidade de quitação dos débitos de
natureza tributária ou não, vencidos até 30 de novembro de 2016”. (fl.75) E que a
Recorrente aderiu a “todas as exigências do PRT espontaneamente e anteriormente
ao procedimento administrativo que culminou na lavratura do auto ora combatido,
não há como lhe imputar sanção prevista”, neste caso, “invocada pela autoridade
fiscal”. (fl.77)

reafirma a Recorrente que o “ônus decorrentes do não pagamento do
tributo no ano calendário de 2015, por estimativa, foi incluído no cálculo da dívida
do PRT, conforme planilha em Excel acostada à Impugnação, pela correspondência
dos valores com o recolhimento realizados na forma do programa e Recibo de
Adesão ao PRT.” (fl.77)

por fim, explicita que “o parcelamento da dívida, seguindo os moldes
traçados pela MP no766/2017 é causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário”. E ressalta que “antes do de qualquer procedimento fiscal apara
apuração e lançamento da infração decorrente do não recolhimento e após o
término do ano-calendário, a Recorrente espontaneamente efetuou parcelamento
à luz da norma vigente pela aplicação da norma vigente do art. 44, II,” b”, da lei no
9.430/1996.” (fl.77)

ao final requereu: (i) o conhecimento do presente Recurso; (ii) dado integral
provimento; (iii) o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Não foram juntados documentos com o recurso.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.103 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725787/2017-71
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas. Conforme auto de infração de fls. 15, exige-se apenas a multa
correspondente de 50% prevista no art. 2a e art. 44, Inciso II, alínea ‘b’ da Lei no 9.430/1996.
Neste ponto defende o recorrente ser inapropriada a exigência da multa isolada
após o encerramento do ano, notadamente quando o valor do crédito tributário foi previamente
confessado e parcelado em momento anterior ao lançamento da penalidade.
Em que pesa a fundamentação exposto no recurso, a decisão recorrida deve ser
mantida força da aplicação obrigatória da Súmula CARF no 178, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Quanto a alegação de inaplicabilidade de juros sobre a multa lançada, melhor sorte
não assiste à recorrente. Isso porque o art. 113 do CTN nos traz a descrição de quais parcelas
compõem o crédito relacionado à obrigação principal:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.103 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725787/2017-71
5
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrentes.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Percebe-se que para o legislador o crédito tributário pode ser composto por três
parcelas: I) o crédito decorrente da obrigação principal, II) o crédito gerado em razão de
penalidade pecuniária decorrentes dessa obrigação principal e III) o crédito eventualmente
decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Citado por Leandro Paulsen, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi, assim
esclarece:
A obrigação principal, criação de expediente técnico-jurídico, congrega em um só
objeto, em uma só relação jurídica, mediante a operação de soma ou união de
relações, os objetos das relações patrimoniais: relação jurídica tributária, relação
jurídica da multa pelo não-pagamento, relação jurídica de mora e relação jurídica
sancionadora instrumental, prática esta que, se, de um lado, facilita a integração e
cobrança do débito fiscal, de outro, dificulta o discernimento das várias categorias
e regimes jurídicos díspares que compõem a denominada obrigação tributária
principal.
A redação do art. 161 do CTN prevê que o crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, ou seja, a
redação do dispositivo permite concluir que o Código Tributário Nacional autoriza a exigência de
juros de mora sobre o crédito e ao se referir a crédito, evidentemente o dispositivo está tratando
de crédito tributário, que conforme definido pelo citado art. 113, decorre da obrigação principal e
também do descumprimento de obrigação acessória convertida em penalidade pecuniária.
No âmbito da regulamentação dada à matéria pela legislação ordinária, devemos
citar os dispositivos das leis no 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o assunto:
Lei no 9.430/96:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.103 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725787/2017-71
6
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”

Lei no 10.522/2002
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Considerando a abrangência do conceito de crédito tributário, forçoso concluir que
há previsão legal para a incidência de juros moratórios sobre a multa isolada lançada pela falta do
cumprimento de uma obrigação acessória. Assim, mantenho a decisão recorrida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 88
DF CARF MF
Original